Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710151-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZINHA ALVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA JOSINA MAIA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Terezinha Alves Pereira da Silva contra a r. decisão Id. 188843080, que, nos autos do Processo no 0706605-89.2023.8.07.0018, movido por Maria Josina Maia contra a Agravante e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, rejeitou a preliminar de incompetência e indeferiu o pedido de inclusão dos demais herdeiros do de cujus na relação processual. Verifico que foi prolatada sentença nos autos de origem, julgando procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (Id. 198744272). Considerando que a cognição exauriente do julgamento de mérito absorve as questões processuais incidentais, falta interesse recursal por fato superveniente à interposição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora